Tribunal: TJBA
Processo: 8042377-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042377-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: LUIS AUGUSTO GESTEIRA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
CAROLINE PAGLIARINI MACHADO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO
NÃO P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário referentes a contrato não reconhecido, sob pena de multa de R$ 200,00 por cobrança indevida, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência de origem, especificamente a probabilidade do direito quanto à alegação de inexistência de contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A alegação de inexistência de relação jurídica imputa ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação, por se tratar de prova negativa para o consumidor.

4. A continuidade dos descontos no benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, compromete a subsistência do consumidor, evidenciando o perigo de dano.

5. A instituição financeira possui os meios operacionais necessários para solicitar à fonte pagadora a imediata cessação das cobranças.

6. A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por desconto indevido atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O valor cumpre sua finalidade coercitiva sem gerar enriquecimento sem causa, especialmente por existir limitação global de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
1
. Nas demandas em que o consumidor nega a contratação de empréstimo consignado, é cabível a suspensão liminar dos descontos em benefício previdenciário devido à impossibilidade de produção de prova negativa.” “
2
. A fixação de multa cominatória em valor razoável para a hipótese de novos descontos indevidos é medida adequada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 e art. 537 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/BA, AI nº 8008327-06.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, p. 07.05.2025;

TJ/BA, AI nº 8034213-07.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, p. 05.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8042377-58.2025.8.05.0000
, oriundo do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, em que figura como parte recorrente
BANCO BMG S.A.
e como parte recorrida
LUIS AUGUSTO GESTEIRA DA PAIXÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora